Tribunal: TJDFT
Processo: 0722079-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722079-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DA COSTA TROVAO AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael da Costa Trovão contra a decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e deferiu a penhora sobre a integralidade dos aluguéis recebidos pelo agravante (id 196534203 dos autos n. 0708314-50.2022.8.07.0001). O agravante argumenta que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. Relata que possui três (3) empréstimos bancários em atraso e que sua remuneração líquida é de R$ 5.022,91 (cinco mil e vinte e dois reais e noventa e um centavos). Afirma que é acometido de retocolite ulcerativa, a qual demanda medicação de uso contínuo. Alega que a penhora total dos créditos decorrentes de aluguéis fere drasticamente a sua vida financeira. Entende que os descontos dos aluguéis devem ser limitados em trinta por cento (30%) dos valores percebidos. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e dos benefícios da gratuidade da justiça. Pede o provimento do recurso para limitar a penhora dos aluguéis em trinta por cento (30%) dos valores percebidos e confirmar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Sem custas, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não pode-se extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar-se o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A primeira controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual a simples alegação não é suficiente. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça requerido ou revogá-lo quando verificar a possibilidade da parte de arcar com o pagamento das verbas no caso concreto. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Cabe ao magistrado averiguar de ofício a idoneidade da declaração de pobreza a fim de deferir ou não o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A prova documental demonstra que o agravante é servidor público e possui remuneração bruta de R$ 13.819,39 (treze mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e nove centavos) e líquida de R$ 5.022,91 (cinco mil e vinte e dois reais e noventa e um centavos), bem como é proprietário de dois (2) imóveis, os quais estão alugados pelo valor total de R$ 2.218,46 (dois mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), valores superiores à média da população brasileira (id 59704041 e 59704320). O benefício da gratuidade da justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Registro que pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superam suas possibilidades e pretendem esquivar-se do pagamento das despesas processuais com a referida prática não enquadram-se no conceito de hipossuficiente. Os documentos apresentados pelo agravante não demonstram sua absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais de forma inconteste. O agravante não comprovou inserir-se em situação socioeconômica compatível com os destinatários do benefício da gratuidade da justiça em virtude da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco à sua subsistência. A segunda controvérsia é relativa à limitação da penhora incidente sobre os rendimentos recebidos a título de aluguéis. O agravante não insurge-se contra a penhora dos aluguéis. Pretende apenas a limitação dos descontos. A finalidade da execução é a satisfação do interesse do credor. O art. 831, caput, do Código de Processo Civil determina que a penhora deve incidir sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente. A execução é ainda norteada pelo princípio da menor onerosidade, segundo o qual o exequente não deve valer-se de todos os meios executivos de forma abusiva, mas optar por aqueles que menos onerem o executado. O mencionado princípio deve ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Verifico que os rendimentos recebidos a título de aluguéis não estão inseridos na cláusula de impenhorabilidade, tampouco possuem natureza salarial ou alimentícia. Ressalto que não há penhora sobre a remuneração do agravante, apenas sobre os valores recebidos a título de aluguéis. A limitação em trinta por cento (30%) carece de fundamento legal, tampouco revela-se razoável, posto que a dívida possui o valor considerável de R$ 98.460,85 (noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos) e a limitação pretendida seria insuficiente para diminuir o montante principal da dívida, haja vista a incidência mensal de juros e de correção monetária (id 181286193 dos autos originários). Afigura-se de boa cautela manter a decisão agravada ao menos neste momento processual, pois ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. Concluo que os argumentos do agravante não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator